Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-89.2025.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito – Prestação de serviços de Internet – Relação de consumo – Aplicação da teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica da autora – Contratação de serviço de internet com finalidade de utilização como consumidora final – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cancelamento de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito – Prestação de serviços de Internet – Relação de consumo – Aplicação da teoria finalista mitigada – Hipossuficiência técnica da autora – Contratação de serviço de internet com finalidade de utilização como consumidora final – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Cancelamento de contrato pela contratante – Cobrança de multa por quebra de fidelização – Contrato de prestação de serviços que não se confunde com o de fidelização – Multa indevida – Cobrança abusiva – Conduta da ré que contraria a boa-fé objetiva e não configura engano justificável – Restituição do valor pago que deve ser efetuada em dobro – Tabela da OAB que regula o trabalho prestado por advogado de forma contratual – Verba honorária fixada com base no art. 85, § 8o, do CPC – Recurso provido em parte.